Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO. INEXISTENTE. CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. NÃO CUMPRIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Auto de Infração Ambiental emitido pelo IBRAM/DF foi legítimo e adequado à hipótese, tendo em vista o pedido de anulação deduzido pela TERRACAP.
2. O auto de infração ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, razão pela qual a declaração de nulidade pressupõe a comprovação inequívoca da ocorrência de vícios aptos a inquinar de ilegalidade a referida autuação.
3. No caso, a TERRACAP obteve licença de instalação para o empreendimento situado na Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, Polos 06, 07 e 08, todavia foi autuada por deixar de cumprir as condicionantes ambientais pretéritas, e por imprimir funcionamento ao empreendimento, mesmo desprovida de licença de operação válida.
4. O fato de ter deduzido pedido de prorrogação de licença de instalação e a ausência de elementos técnicos para emissão da licença de operação não retiram da apelante o dever de cumprir as exigências ambientais pretéritas e tampouco lhe autoriza a imprimir funcionamento a empreendimento sem que tenha licença de operação válida.
5. O Auto de Infração elenca todos os requisitos necessários à legalidade do ato, tais como local, descrição e dispositivo legal transgredido, estando baseado no Relatório de Vistoria, no qual houve descrição minuciosa da situação constatada pelos fiscais.
6. Emerge da análise detida dos autos e das provas colacionadas, que a apelante não logrou êxito em demonstrar o vício que imputa ao Auto de Infração Ambiental, estando a atuação do IBRAM/DF em consonância com o regramento jurídico incidente à espécie.
7. Apelação conhecida e desprovida.